Tribunal: TJSP
Processo: 1053307-11.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão de prescrição – Sentença de improcedência –– Prescrição quinquenal nos termos do CC, art. 206, § 5o, I – Prescrição que embora não gerando efeitos no direito subjetivo do credor, é caducidade que extingue a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial – Exclusão dos débitos da plataforma "Acordo Certo" – Cabimento –

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão de prescrição – Sentença de improcedência –– Prescrição quinquenal nos termos do CC, art. 206, § 5o, I – Prescrição que embora não gerando efeitos no direito subjetivo do credor, é caducidade que extingue a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial – Exclusão dos débitos da plataforma "Acordo Certo" – Cabimento – Precedentes da Corte – Ação procedente – Decaimento da parte passiva – Sentença substituída – Recurso provido.